Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-83.1995.8.05.0267
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000107-83.1995.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEVAL RODRIGUES MESQUITA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. VALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Una/BA que declarou extinta a punibilidade do acusado, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, ao reconhecer nulidade da citação por edital, revogar a suspensão do processo e do prazo prescricional e declarar a prescrição da pretensão punitiva com fundamento em prescrição antecipada ou em perspectiva. O Parquet requer a anulação da decisão e o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi válida diante das diligências realizadas para localização do acusado; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP, ainda que o fato seja anterior à Lei nº 9.271/1996; (iii) determinar se é juridicamente admissível a extinção da punibilidade com base na denominada prescrição em perspectiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis para localização do réu, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os meios investigativos possíveis, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstradas tentativas concretas de citação pessoal certificadas nos autos, mostra-se legítima a adoção da citação ficta prevista no art. 361 do CPP.

Reconhecida a regularidade da citação editalícia, revela-se válida a decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP.

O art. 366 do CPP possui natureza processual, submetendo-se ao princípio tempus regit actum, incidindo imediatamente sobre atos processuais praticados após sua vigência, independentemente da data do fato delituoso.

A suspensão do prazo prescricional limita-se ao máximo da pena abstratamente cominada, conforme orientação da Súmula 415 do STJ.

Não há previsão legal para a chamada prescrição em perspectiva, virtual ou hipotética, sendo vedada a extinção da punibilidade com base em pena ainda não aplicada, sob pena de indevido pré-julgamento.

A jurisprudência do STF e do STJ, consolidada na Súmula 438 do STJ e em precedente com repercussão geral (RE 602.527), afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva fundada em pena hipotética.

A sentença incorre em error in iudicando ao desconsiderar a suspensão válida do prazo prescricional e reconhecer indevidamente a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

É válida a citação por edital quando precedida de diligências razoáveis para localização do acusado.

O art. 366 do CPP possui natureza processual e aplica-se imediatamente aos atos processuais posteriores à sua vigência, ainda que o fato criminoso seja anterior.

A suspensão do processo e do prazo prescricional impede o reconhecimento da prescrição enquanto perdurar a situação prevista no art. 366 do CPP.

É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição da pretensão punitiva baseada em pena hipotética ou prescrição em perspectiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109 e 121, §2º, I; CPP, arts. 361 e 366; Lei nº 9.271/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 602.527 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009; STF, Inq nº 3574 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgRg no HC nº 904.046/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 826922/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.403.481/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2019; STJ, REsp nº 1.820.788, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.08.2019; STJ, HC nº 254.579/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0000107-83.1995.8.05.0267
, em que figura como recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como
recorrido
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.